Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição da parte Impetrante no ID 65611787/65644788 alegando descumprimento de acórdão, vistas dos autos ao Distrito Federal, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora